Tribunal: CARF
Processo: 10880.928459/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.928459/2009-10
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.440 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
EDP LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação
apresentada comprova as alegações do recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.928457/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.438, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Visando à elucidação do caso, pela clareza de detalhes, adota-se e remete-se ao
relatório do constante do Acórdão prolatado pelo órgão julgador de primeira instância
administrativa, a seguir resumido no essencial.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP através da
qual o interessado pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de
COFINS recolhido através de DARF, referente ao período de apuração em questão, com débito
da contribuição não cumulativa.
Após analise da DCOMP de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil, foi emitido despacho decisório de não-homologação da compensação,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928459/2009-10
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou, tempestivamente,
manifestação de inconformidade, acompanhada de diversos documento, em que alega, em
síntese, que: (i) a não homologação da compensação decorre de um equívoco das autoridades
fiscais que deixaram de se atentar para o processo de denúncia espontânea formalizado pela
Requerente; (ii) sustenta que opera sistema de produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica, tendo celebrado contratos de compra e venda de energia
elétrica com diversas empresas e, verificou que, após a edição da Instrução Normativa no
468/2004, tinha cometido um equivoco em sua apuração, oferecendo suas receitas decorrentes
desses contratos tributados pelo PIS/COFINS de acordo com o regime da cumulatividade,
quando na realidade deveria ter se submetido ao regime da não cumulatividade; (iii) que esses
contratos eram firmados a preços predeterminados pelas partes, reajustáveis pelo IGPM, e
tinham prazo de vigência até 31.10.2003; (iv) diante deste contexto, bem como diante do
disposto nos artigos 10 e 15 da Lei no 10.833/2003, a Requerente permaneceu tributando as
receitas decorrentes desses contratos pela sistemática da cumulatividade, quando deveria apurar
e recolher estas contribuições às alíquotas de 1,65% e 7,6%, da não cumulatividade, gerando-lhe
saldo de recolhimento realizado indevidamente, conforme memória de cálculo na planilha
apresentada; (v) nesta planilha, no período-base, ao reajustar suas apurações pela nova
sistemática verificou que, na realidade, deveria ter recolhido aos cofres públicos o montante
inferior, gerando o crédito em questão; (vi) diante disso, a Requerente apresentou a referida
Declaração de Compensação formalizando a compensação do saldo credor da contribuição (vii)
ressalta ainda que, o restante do saldo devedor da contribuição referente ao mês em questão foi
efetivamente compensado no PER/DCOMP apresentados; (viii) portanto, restando devidamente
demonstrado o saldo credor a favor da Requerente, saldo este em montante suficiente para a
compensação integral dos débitos informados pela Requerente no referido PER/DCOMP, motivo
pelo qual torna-se imperioso que se cancele o referido despacho decisório e homologue
integralmente a Declaração de Compensação em pauta; (ix) discorre sobre o procedimento de
denúncia espontânea por ela formalizado no processo administrativo e sobre o Mandado de
Segurança impetrado; (x) afirma que ao verificar que vinha realizando incorretamente os
recolhimentos de PIS e COFINS optou por apresentar Declarações de Compensações para quitar
os eventuais débitos identificados, com os saldos credores apurados após a IN 468/2004; (xi)
assim, para evitar supostas irregularidades ou pendências fiscais perante a SRF, a Requerente
recolheu espontaneamente (via PER/DCOMP), a diferença devida por ocasião da submissão das
receitas destes contratos à sistemática da não-cumulatividade (Lei no 10.833/2003) a titulo de
contribuição ao PIS e à COFINS, com base no ar. 138 do Código Tributário Nacional; (xii) a
referida denúncia espontânea foi devidamente informada à Receita Federal.
Aduz que impetrou o Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando
se ver resguardada da exigência de multa no que concerne aos débitos que denunciou
espontaneamente, dentre eles o que é o objeto do presente processo administrativo.
Regularmente processado o feito, sobreveio decisão concedendo a liminar
pleiteada (doc. anexo) e a segurança concedida por sentença proferida em 16/10/2008, como
segue: "Pelo exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e concedo a
segurança, a fim de afastar a exigência da multa moratória (art. 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96)
e da multa de oficio (art. 44, I, Lei no 9.430/1996) e da multa de oficio (art. 44, I, Lei no
9.430/1996) no pagamento dos valores devidos a titulo de PIS e COFINS, nos moldes
preconizados na inicial."
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

Foi interposto Recurso de Apelação pela União, que foi recebido no efeito
devolutivo, e que ainda encontra-se pendente de julgamento, de modo que a sentença proferida
continua vigente em todos os seus efeitos.
Pelo exposto, tendo a Requerente efetuado a denúncia espontânea do montante
integral devido a titulo de COFINS referente aos períodos em questão, e estando resguardada
contra a exigência da multa quando da denúncia espontânea, não há que se manter a presente
decisão que não homologou a Declaração de Compensação apresentada, devendo essa E.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, reforma-la, homologando integralmente as
compensações ora em debate.
Afirma a Requerente que, de fato, ao se analisar a planilha demonstrativa contida
no despacho decisório, fica evidente que o pagamento foi totalmente utilizado para o pagamento
do montante supostamente devido da contribuição pelo regime da cumulatividade, motivo da não
homologação da compensação sob a alegação de inexistência de crédito.
Todavia, salienta que, surpreendida com tal informação, e ao se certificar do
motivo para a referida não homologação foi quando constatou que, em sua DCTF, os valores
informados como devidos não refletiam a realidade dos fatos, os quais já haviam sido inclusive
informados na DIPJ retificadora deste ano-base (doc. anexo). Analisando-se referida DIPJ e
DARFs, em anexo, torna-se evidente que o saldo de crédito a que faz jus a Requerente é sim
suficiente para quitar parte dos débitos da contribuição referente aos meses envolvidos e
demonstrados.
Assim, o valor devido no período é inferior ao efetivamente recolhido que, por um
equivoco, não foi retificado na DCTF do período e, conseqüentemente, a autoridade fazendária
não homologou o pedido de compensação ora em analise.
Dessa forma, não há como prosperar a presente decisão, sob pena de infringir o
principio da verdade material, como se demonstrará. Invoca o princípio da verdade material e,
por fim, requer a reforma do Despacho Decisório, para reconhecer o direito ao creditório e,
consequentemente, a homologação da Declaração de Compensação, objeto do processo
administrativo.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente para justificar a
retificação dos valores dos tributos devidos constantes da DCTF, as informações declaradas
pelo Contribuinte por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, quando desacompanhada dos documentos e demonstrativos contábeis aptos a
lhe darem sustentação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e certeza
do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à manifestação
de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

Foi apresentado Recurso Voluntário, cujos questionamentos serão abordados no
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3301-001.438, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
1- Sobre a existência do crédito tributário
A Recorrente pugna inicialmente pela efetiva existência do crédito
tributário em pauta, afirma que a autoridade fiscal enganou-se ao afirmar
sua inexistência e afirma que está documentalmente comprovado nos
autos.
Na decisão de piso, conforme destacou a Recorrente, não se analisou este
aspecto, mas se limitou a negar porque não estaria efetivamente
comprovada a existência, conforme trecho citado no Recurso Voluntário:
Assim sendo, torna-se evidente que à época da entrega da DCTF, houve uma
apuração onde se verificou tributo a recolher conforme confessado, declarado e
recolhido.
Para a Fazenda Nacional o valor do crédito tributário declarado se reputou válido
e perfeitamente condizente com a realidade, não tendo o Contribuinte efetuado as
retificações que alega pertinentes por meio de DCTF retificadora.. Em momento
posterior, quando da pretensa compensação, apresentase um novo valor,
embasado em uma outra declaração – a DIPJ.
Ora, diante desta situação, não basta o contribuinte apenas alegar que houve erro
de preenchimento da DCTF, é preciso que se prove que o que foi anteriormente
declarado, confessado e recolhido não condiz com a realidade, e mais, que o
novo valor traduz fielmente o que seja verdadeiramente devido ante a legislação
tributária aplicável, acompanhado, no caso, da correspondente documentação
fiscal e contábil, inclusive os contratos de compra e venda de energia elétrica
com diversas empresas, firmados a preços predeterminados pelas partes, que
embasam as alegações do contribuinte.
A Recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos:
Ora, conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade
apresentada, a Recorrente é empresa que opera sistema de produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, tendo celebrado
contratos de compra e venda de energia elétrica ("Contratos de Compra e
Venda") com diversas empresas.
Também foi esclarecido que, no que atine aos aludidos Contratos de Compra e
Venda, estes foram firmados a preços predeterminados entre as partes,
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

reajustáveis anualmente, salientando-se que todos os contratos vigoravam antes
de 31/10/2003.
Nesse sentido, com o intuito de comprovar a informação exposta no parágrafo
acima, confira-se as cláusulas contidas nos Contratos de Compra e Venda
firmados entre a Recorrente e as companhias Bandeirante Energia S/A
("Bandeirante Energia") e Enertrade — Comercializadora de Energia S/A
("Enertrade") (docs. anexos), verbis:
Capitulo V
Preço e Forma de Pagamento
Cláusula 5a — 0 prego será de R$ 50,12/MWh (cinquenta reais e doze centavos
por megawatt/hora), data-base dezembro de 2000, de acordo com as condições
estabelecidas no Contrato de Concessão de Geração n° 05/97, conforme
alterado no seu Primeiro Aditivo, datado de 17 julho de 2000. Fica entendido e
aceito que todos e quaisquer custos, encargos, impostos, contribuições, taxas e
tarifas devidos nos termos da Legislação Aplicável pela entrega de Energia
Elétrica Contratada no Ponto de Entrega estão incluidos no Preço, observados
os parágrafos abaixo.
(...)
Cláusula 7a — 0 Prego mencionado na Cláusula 5a acima sell reajustado nas
condições de índice e data estabelecidas pelo Contrato de Concessão de
Geração n° 05/97, conforme alterado no seu Primeiro Termo Aditivo, datado de
27 de julho de 2000." (Contrato de Compra e Venda celebrado entre a
Recorrente e Bandeirante Energia — g.n.)
"CLAUSULA SEGUNDA — A Clausula r do Contrato de Compra e Venda
passa a vigorar com a seguinte redação:
'Cláusula 7a — 0 Preço mencionado na Clausula 5' acima será reajustado
anualmente, no dia 23 de outubro, que corresponde a data de reajuste das
tarifas de energia do Comprador, conforme autorizado pela ANEEL." (Primeiro
Termo de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a
Recorrente e Bandeirante Energia — g.n.)
"Clásula 5a - 0 prego será de R$ 54,14 /MWh (cinquenta e quatro reais e
quatorze centavos por megawatt/hora), data-base novembro de 2001. Fica
entendido e aceito que todos e quaisquer custos, encargos, impostos,
contribuições, taxas e tarifas devidos nos termos da Legislação Aplicável pela
entrega de Energia Elétrica Contratada no Ponto de Entrega estão incluídos no
Preço, observados os parágrafos abaixo.
(...)
Clausula 7a — 0 Preço mencionado na Cláusula 5' acima será reajustado a
cada período de 12 (doze) meses com base na variação acumulada do IGPM
nesse período, iniciando-se em 1° de janeiro de cada ano e terminando em 31 de
dezembro do mesmo ano. Não obstante o acima, o primeiro período de reajuste
iniciar-se-6 em 1° de novembro de 2001 e terminará em 31 de dezembro de
2002, sendo o reajuste feito com base na variação acumulada do IGPM nesse
período.

Cumpre anotar que somente no Recurso Voluntário a Recorrente juntou
os contratos de compra e venda firmados entre a Recorrente e as
companhias Bandeirante Energia S/A e Enertrade - Comercializadora de
Energia S/A (fls. 207/244) e também juntou cópias do seu livro diário (fl.
246).
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

Passa a Recorrente, então a descrever seus lapsos.
Conforme exposto na manifestação de inconformidade apresentada, com relação
às receitas advindas dos Contratos de Compra e Venda, a Recorrente sujeitava-se
6 incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme a Lei n° 9.718/98
(regime cumulativo), as quais previam as alíquotas de 0,65% e 3,0%,
respectivamente.
A Lei n° 9.718/98 disciplinou a Contribuição ao PIS e a COFINS até o advento
da Lei n° 10.637/08 e da Lei n° 10.833/03, as quais estabeleceram, para
determinados contribuintes e especificas receitas a sistemática da não-
cumulatividade das aludidas contribuições, contudo, ás aliquotas de 1,65% e
7,6%, respectivamente.
Nesse contexto, interpretando a novel legislação, entendeu a Recorrente que,
diante do disposto nos artigos 10 e 15 da Lei n° 10.833/2003, deveria
permanecer tributando as receitas decorrentes dos mencionados Contratos de
Compra e Venda de acordo com a sistemática da cumulatividade:
(...)
Destarte, justamente por entender que se adequava ao disposto no artigo
supramencionado, a Recorrente continuou a recolher as contribuições ao PIS e a
COFINS pela sistemática da cumulatividade, às aliquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente, no que diz respeito A receita advinda dos aludidos Contratos de
Compra e Venda celebrados.
Isso porque, como visto acima, os Contratos de Compra e Venda celebrados pela
Recorrente possuíam as seguintes características: (i) datas de vigência anteriores
A 31/10/2003; (ii) preços predeterminados e reajustáveis periodicamente, (iii)
prazos de vigência superiores a um ano. Nesse contexto, a Recorrente esclareceu
em sua manifestação de inconformidade que, justamente por entender que se
enquadrava no disposto nos artigos antes transcritos, continuou a recolher o PIS
e a COFINS de acordo com a sistemática da cumulatividade.
Contudo, em 08 de novembro de 2004, a Secretaria da Receita Federal editou a
Instrução Normativa n° 468 (IN RFB n° 468/2004), com a seguinte disposição,
verbis:
"Art. 1°. Permanecem tributadas no regime da cumulatividade, ainda que a
pessoa jurídica esteja sujeita à incidência não-cumulativa da contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, as receitas por ela auferidas relativas a contratos firmados anteriormente
a 31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a prego predeterminado, de bens ou serviços; e(...)
Art. 2° Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
(. ..)
§2° Se estipulada no contrato cláusula de aplicação de reajuste, periódico ou
não, o caráter predeterminado do prego subsiste somente até a implementação da
primeira alteração de pregos verificada após a data mencionada no art. 1°." (g.n.)
Como resultado, de acordo com o artigo 2°, parágrafo 2°, da IN RFB n°
468/2004, a Recorrente verificou ter interpretado equivocadamente os artigos 10
e 15 da Lei n° 10.833/2003, ao que não mais deveria ter oferecido suas receitas
A tributação pelo PIS e pela COFINS de acordo como o regime da
cumulatividade (códigos de recolhimento 8109 - PIS - e 2172 — COFINS), mas
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

sim deveria ter se submetido ao regime da não cumulatividade (códigos de
recolhimento 6912 — PIS — e 5856 — COFINS). É o que se discorrerá melhor
adiante.
Deveras, nos Contratos de Compra e Venda celebrados entre a Recorrente e
Bandeirantes Energia S/A e Enertrade, verifica-se que, como exposto nos
parágrafos antecedentes, os preços já eram predeterminados nos próprios
instrumentos contratuais, porém reajustados uma vez por ano, durante a vigência
dos referidos contratos.
Assim, de acordo com o artigo 2°, parágrafo 2°, da IN RFB n° 468/2004, a
Recorrente deixaria de estar incluída na sistemática da cumulatividade das
contribuições ao PIS e a CO FINS já a partir do primeiro reajuste ocorrido em
2004, para passar a recolher as contribuições em foco, quando do primeiro
reajuste contratual, As aliquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).
No entanto, como já esclarecido, a Recorrente, equivocadamente interpretando o
disposto no artigo 10, inciso IX, alínea "b", da Lei n° 10.833/2003, permaneceu
tributando suas receitas de acordo com a sistemática da cumulatividade, e, como
decorrência, apurou os seguintes saldos credores e devedores de COFINS
referente aos meses de fevereiro e março de 2004, em referência aos códigos
5856 e 2172 (docs. anexos A manifestação de inconformidade):

Além disso, para o devido reconhecimento do direito creditório ora analisado, a
Recorrente procedeu aos devidos ajustes em sua contabilidade, conforme se pode
observar na folha 164, do Livro Diário l da Recorrente (doc. anexo). Confira-se:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

Diante disso, conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, a fim de aproveitar-se desse saldo de recolhimento
realizado indevidamente, a Recorrente apresentou, durante todo o ano-calendário
de 2004, Pedidos Eletrônicos de Compensação para aproveitar o crédito apurado,
em decorrência do recolhimento indevido e a maior por conta das modificações
legislativas referentes A modificação da sistemática adotada pela Recorrente
para a tributação de PIS e COFINS, do regime da cumulatividade para o da não
cumulatividade.
Como se pôde verificar na manifestação apresentada, com a análise da planilha
acima transcrita, no período-base de 28/02/2004, a Recorrente apurou, num
primeiro momento, anterior A publicação da IN SRF n° 468/2004, débitos de
COFINS a pagar no montante de R$ 126.569,04 (cód. 5856 - doc. anexo
manifestação), e num montante de R$ 84.877,28 (cód. 2172 - doc. anexo
manifestação), o que totalizou o montante total recolhido de R$ 211.446,32
(memória de cálculo anexa A manifestação).
Ocorre que, conforme restou demonstrado na manifestação apresentada, ao
reajustar suas apurações, verificou que na realidade, deveria ter recolhido aos
cofres públicos o montante de R$ 115.537,15, para o código 5856, e R$
19.295,20 (memória de cálculo anexa à manifestação) para o código 2172,
por conta da diferença entre o cálculo realizado com as aliquotas de 0,65% e 3%,
e o novo cálculo com as aliquotas de 1,65% e 7,6%, acima demonstrado.
Foi nesse contexto que, em 29.06.2005, a Recorrente transmitiu a Declaração de
Compensação
de
n°
31721.69899.290605.1.3.04-7508
formalizando
a
compensação do saldo credor de COFINS demonstrado acima no montante de
R$ 11.031,89 (item (C)-(D)), com parte do débito desta contribuição relativa ao
código de recolhimento 5856, referente ao mês março de 2004, no montante R$
11.141,96.
Saliente-se que, conforme foi demonstrado na manifestação apresentada, apenas
parte do saldo devedor de COFINS referente ao mês de apuração de março foi
compensado
com
a
apresentação
do
PER/DCOMP
n°
31721.69899.290605.1.3.04-7508, e o saldo restante, respectivamente no valor
de R$ 35.604,14 e R$ 292.473,09, foram compensados nos PER/COMPs n°
26313.058642.290605.1.3.04-6244 e 19808.98081.290605.1.3.04-4877 (docs.
anexos A manifestação). Desse modo, tem-se a quitação desses débitos da
seguinte maneira:

a Recorrente possui a seu favor um saldo credor no total de R$ 11.031,89, que
foi objeto da Declaração de Compensação não homologada pela Autoridade
Fiscal, saldo este em montante suficiente para a compensação integral dos
débitos
informados
pela
Recorrente
no
PER/DCOMP
n°31721.69899.290605.1.3.04-7508.
Conforme já anotamos, a Recorrente juntou contratos e documentos
contábeis com o intuito de comprovar seu direito somente ao Recurso
Voluntário.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

2. Sobre a denúncia espontânea e o mandado de segurança
Relata a Recorrente que ela promoveu a correção de suas declarações ao
Fisco, recolheu voluntariamente as diferenças devidas, informou essa
situação no processo administrativo no. 19679.007316/2005-09 e ainda
impetrou o Mandado de Segurança no. n° 2005.61.00.012288-8 para se
resguardar da exigência de multa em relação aos débitos denunciados
espontaneamente, dentre os quais, o do presente processo.
Em relação ao processo administrativo e ao Mandado de Segurança,
consta da decisão de piso o seguinte relatório:
 O
processo
administrativo
DERATSPOPROT
DENUNCIAS
no
19679.007316/200509, de 06/07/2005, tem por objeto a denúncia espontânea
dos débitos aí relacionados, relativos ao PIS ( códigos 6912 e 8109
vencimentos 15/03/2004 a 12/11/2004) e ao COFINS ( códigos 2172 e 5856 –
vencimentos 15/04/2004 a 12/11/2004), dentre eles o que é o objeto do
presente processo administrativo, com a finalidade de exclusão da
responsabilidade por infrações da Requerente e encontrase EM
ANDAMENTO;
 O Mandado de Segurança no 2005.61.00.0122888, com pedido de liminar, foi
impetrado pela Requerente, objetivando exclusivamente o afastamento da
exigência de quaisquer multa no pagamento dos valores devidos a titulo de PIS
e COFINS, que denunciou espontaneamente.
 Na referida ação judicial foi concedida a liminar e a segurança requerida a fim de
afastar a exigência da multa moratória (art.61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96) e
da multa de oficio (art. 44, I, Lei no 9.430/1996) no pagamento dos valores
devidos a titulo de PIS e COFINS, nos moldes preconizados na inicial. Porém,
o apelo da União Federal e a remessa oficial foram providos. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados. O Recurso Especial interposto, em
02/08/2011, encontrase pendente de julgamento.
 Através da Cautelar Inominada no 002242261.2011.4.03.0000/ SP, de
04/08/2011, foi deferido o efeito suspensivo requerido para o Recurso
Especial.
 Portanto não ocorreu o transito em julgado da supracitada ação judicial que
encontrase, atualmente, no TRF da 3a Região para processar o recurso especial
interposto.
Tendo em conta que a ação judicial não tem o mesmo objeto do presente
processo, não vislumbramos concomitância ou maiores interrelações.

3. Sobre a Não Retificação da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2004
Assevera a Recorrente que teria incorrido em erro a autoridade fiscal ao
não homologar a compensação formalizada pela Recorrente sob a
alegação de inexistência de crédito. Defende também que, em atenção ao
principio da verdade material, a DRJ deveria, em detrimento dos valores
equivocados registrados em sua DCTF, considerar os valores informados
na DIPJ retificadora apresentada, informações essas devidamente
lastreadas em seus registros contábeis e nos contratos celebrados para
compra e venda de energia elétrica a preços predeterminados.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928459/2009-10

Contudo, diante da falta de sustentação de suas alegações, não
apresentação dos contratos e da contabilidade, não cabe qualquer censura
à decisão da DRJ.
4. Sobre o princípio da verdade material
A Recorrente solicita que, com base neste princípio, sejam consideradas
as suas provas e seja concedido seu pleito.
Conclusão
Tendo e conta que somente no Recurso Voluntário foram acostados
documentos essenciais para o deslinde da questão e também
considerando o princípio da verdade material, proponho que a conversão
do presente processo em diligência para que a unidade de origem
verifique se a documentação apresentada comprova as alegações do recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação apresentada comprova
as alegações do recurso.

(documento assinado digitalmente)

Winderley Morais Pereira

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital